Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-59.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012953-59.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (APELANTE), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (APELANTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DORILEO - CPF: 078.502.711-49 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (APELADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (APELADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E DESPEJO – DÉBITO DE ALUGUEIS – DEPÓSITO EFETUADO À IMOBILIÁRIA APÓS A CITAÇÃO – VALOR NÃO REPASSADO AO LOCADOR – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – “QUEM PAGA MAL, PAGA DUAS VEZES” – MORA EVIDENTE – REPASSE TARDIO AO LOCADOR – MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Citado na Ação de Imissão na Posse, o locatário deveria ter efetuado o depósito judicial do valor dos alugueis, contudo, não o fez, e permaneceu ocupando indevidamente o imóvel, e pagando os alugueis a terceiros, por sua conta e risco.

Assim, por ter pagado mal, pagará duas vezes, nos termos do art. 308 do Código Civil, a fim de que os proprietários do imóvel possam receber o que de direito.

Em igual norte, não há como se afastar os consectários da mora e a multa contratual.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012953-59.2022.8.11.0055

APELANTE: VALDEIR FERREIRA LIMA

APELADOS: VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEIR FERREIRA LIMA,
contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Imissão na Posse n. 1012953-59.2022.8.11.0055, movida por
VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e outra,
por ausência de interesse

em relação ao requerido Valdeir Ferreira Lima, bem como por ilegitimidade passiva do requerido José Pereira Dorilêo, e, em relação à reconvenção, a sentença julgou procedente

o pedido para acolher o pleito
consignatório
e declarar quitados os alugueis depositados nos autos, referentes aos meses de dezembro de 2022 a julho de 2023, ficando autorizado o levantamento dos valores em favor da parte autora.

De outra banda, a sentença examinou, em conjunto, a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis
n. 1000871-59.2023.8.11.0055, tendo-a julgado procedente para
condenar
o ora Apelante a pagar o aluguel referente ao mês de novembro de 2022, e os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, além da multa prevista na cláusula décima quarta, devendo ser atualizados a partir dos respectivos vencimentos, nos termos do contrato de locação.

A título de sucumbência,
o Apelante foi condenado
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente requer a reforma da sentença para que seja considerado o pagamento do aluguel do mês de novembro/2022, e afastada a mora referente aos meses de dezembro a julho/2023, visto que o pagamento foi efetuado por intermédio da imobiliária.

Com isso, pugna, também, pelo afastamento da multa da cláusula décima quarta do contrato, ao argumento de que não esteve em mora.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Imissão na Posse n. 1012953-59.2022.8.11.0055,
e, em relação à reconvenção, a sentença julgou procedente

o pedido para acolher o pleito
consignatório
e declarar quitados os alugueis depositados nos autos, referentes aos meses de dezembro de 2022 a julho de 2023, ficando autorizado o levantamento dos valores em favor da parte autora.

De outra banda, a sentença examinou, em conjunto, a
Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis
n. 1000871-59.2023.8.11.0055, tendo-a julgado procedente para
condenar
o ora Apelante a pagar o aluguel referente ao mês de novembro de 2022, e os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, além da multa prevista na cláusula décima quarta, devendo ser atualizados a partir dos respectivos vencimentos, nos termos do contrato de locação.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que efetuou o pagamento do aluguel do mês de novembro/2022, razão pela qual nunca esteve em mora.

Requer, nessa toada, seja afastada a mora referente aos meses de dezembro a julho/2023, visto que o pagamento foi efetuado por intermédio da imobiliária, e pugna, também, pelo afastamento da multa da cláusula décima quarta do contrato.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, o Apelante, ao ser citado na Ação de Imissão na Posse, deveria ter efetuado o depósito judicial do valor dos alugueis, contudo, não o fez, e permaneceu ocupando indevidamente o imóvel, e pagando os alugueis à imobiliária, por sua conta e risco, conforme bem mencionado pelo magistrado singular.

E ainda, a imobiliária, que não integra a lide, veio aos autos depois de intimada, e esclareceu que com relação ao aluguel do mês de novembro/2022 efetuou o repasse do valor ao antigo proprietário do imóvel, e então locador, o senhor José Dorilêo, representado por sua filha Joziany Faria Dorilêo, consoante documento ID. 243664238.

Nessa senda, não há como se atribuir à imobiliária a responsabilidade pelo inadimplemento do valor do aluguel de novembro/2022 em relação a quem de direito deveria recebe-lo, no caso, os Apelados.

Em outras palavras, verifica-se que o valor do aluguel do mês de novembro/2022 caiu em mãos de terceiros, estranhos à lide, de modo que o Apelante deverá se valer de meios próprios para reaver essa quantia, e, por ter pagado mal, pagará duas vezes, nos termos do art. 308 do Código Civil, a fim de que os Apelados possam receber o que de direito.

Em igual norte, não há como se afastar os consectários da mora e a multa contratual, vez que os valores dos alugueis de dezembro/2022 a março/2023 só foram repassados aos Apelados em setembro/2023, quando a imobiliária foi intimada para fazê-lo, conforme ID. 243664239.

Nessa senda, por ter adotado postura equivocada no trâmite processual, não há como afastar o dever do Apelante de efetuar o pagamento do aluguel referente ao mês de novembro de 2022, e os encargos da inadimplência em relação aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023, além da multa prevista na cláusula décima quarta do contrato.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A ADIMPLÊNCIA – TEORIA A APARENCIA - INAPLICABILIADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

No nosso ordenamento jurídico vigora o princípio segundo o qual "quem paga mal, paga duas vezes".
(N.U 0003764-95.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

Por essas razões, o apelo não comporta provimento.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários de sucumbência de
10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024